Tribunal: TJDFT
Processo: 0736143-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0736143-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RICARDO DE CARVALHO GUEDES PACIENTE: YURI EUZEBIO EDUARDO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado RICARDO DE CARVALHO GUEDES em favor de YURI EUZEBIO EDUARDO DA SILVA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA/DF, consistente em manter no processo provas ilícitas e em não remeter ao tribunal o recurso interposto pela defesa. Sustenta que os depoimentos do pai e do cunhado do réu no inquérito policial estão eivados de nulidade, porquanto a autoridade policial apontou para a fotografia e não para as imagens da câmera. Aduz que o equívoco da autoridade policial ou do IC/SSP/DF de inserir uma fotografia em perícia exclusiva de imagem de câmera, por si só, corrompe todo o processo penal, caracterizando vício de nulidade absoluta, sob pena de a acusação explorar uma prova ilícita para convencimento do júri, que poderá condenar o réu. Assevera que é da competência do juiz, e não dos jurados, decidir se os meios de prova são ilícitos ou não. Salienta que não há como acolher os “futuros argumentos do MPF e do Magistrado a quo de que o CPP não prevê recurso cabível para a decisão que não declara a ilicitude da prova” e determina que os jurados decidam a questão. Alega que a arguição da ilicitude da prova é matéria constitucional e que deve ser submetida ao tribunal pelo recurso de correição. Acrescenta que, se a decisão do magistrado tem reflexo no júri, a qualquer tempo se pode manejar recurso em sentido estrito, sob pena de, em recurso de apelação, se anular todo o processo, o que demandaria mais tempo para alcançar o trânsito em julgado da sentença. Ao final, pugna pela concessão de liminar para suspender a realização da sessão solene do Tribunal do Júri e, no mérito, requer a concessão da ordem para que sejam anulados os depoimentos prestados no inquérito policial pelo pai e cunhado do réu, diante da informação de que a câmera da rua, por ser péssima, não produz imagem para que seja possível reconhecer um “rosto humano (de pessoa)”. E, ainda, pleiteia o trancamento da ação penal definitivamente, pois a prova ilícita está sendo explorada pela acusação, o que vai de encontro com a Constituição Federal, que assegura a todos o direito de serem bem julgados. É o relatório. DECIDO. Com efeito, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes” (Acórdão 495769, 20110020053034HBC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/4/2011, publicado no DJE: 13/4/2011. Pág.: 199) Na mesma linha, segue entendimento mais recente deste tribunal: "AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. II - Assim sendo, não cabe agravo regimental contra decisão que indefere liminar de habeas corpus ante a ausência de previsão legal e a incompatibilidade com o rito célere da ação constitucional. III - Recurso não conhecido." (Acórdão 1151590, 07001648820198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, o constrangimento ilegal apontado, pois a prova que se reputa ilícita foi produzida pelo Instituto de Criminalística e apresenta fotografia do ora paciente para critérios de comparação entre as imagens (ID 48629952). O fato de a autoridade policial, na fase do inquérito, ter apontado para a fotografia, e não para as imagens, ao colher as declarações do pai e do cunhado do réu, conforme alega a defesa, é questão que deveria ter sido arguida até a pronúncia, sob pena de preclusão. De todo modo, o juízo, excepcionalmente, deferiu o pedido ministerial para autorizar a oitiva do delegado de polícia Edson Medida de Oliveira e do agente de polícia José Ribamar Lopes Filho, “em busca da verdade materialmente possível” (ID 137477379). Sob esse prisma, não há qualquer nulidade na prova que enseje a suspensão da sessão plenária, ainda a ser designada, tampouco que justifique o trancamento da ação penal, ainda mais em sede de habeas corpus. Notoriamente, “o trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria. (Acórdão 1316672, 07019292620208079000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2022 16:37:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator